Tribunal: TJPA
Processo: 0048163-97.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0048163-97.2012.8.14.0301

AUTORIDADE: BANCO BRADESCO SA

AUTORIDADE: LUNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0048163-97.2012.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES

EMBARGADA: LUNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI

ADVOGADO: JOÃO PEDRO MORAES FAVACHO

ADVOGADA: LANA CARLA MENEZES FERNANDES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REVISIONAL DE CONTRATO ENVOLVENDO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. LAUDO PERICIAL CONTESTADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA CASSADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Banco Bradesco S.A., com fundamento no art. 1.022 do CPC/2015, em face de acórdão que rejeitou impugnações relevantes formuladas no recurso de apelação. O banco alegou omissões no acórdão, especialmente quanto à impossibilidade de revisão judicial de contrato integrante de plano de recuperação judicial homologado, ilegalidade da baixa de hipoteca antes do trânsito em julgado, ausência de análise adequada de vícios no laudo pericial, indevida aplicação do art. 940 do CC sem demonstração de má-fé, inexistência de dano moral indenizável e desproporcionalidade dos valores fixados a título de indenização e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão relevante na apreciação da possibilidade de revisão judicial de contrato incluído em plano de recuperação judicial homologado; (ii) estabelecer se a condenação com base em laudo pericial impugnado, sem análise das manifestações da parte, configura cerceamento de defesa; (iii) determinar se a aplicação do art. 940 do CC, sem comprovação de má-fé, é válida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Superior Tribunal de Justiça reconhece omissão no acórdão anterior quanto à impossibilidade de revisão de contrato incluído em plano de recuperação judicial, ressaltando que, após sua homologação, os créditos anteriores se sujeitam à novação legal, nos termos do art. 59 da Lei de Falências.

4.

O STJ também entende que é omissa a fundamentação que aplica o art. 940 do CC sem demonstrar a ocorrência de má-fé ou erro essencial por parte da instituição financeira, o que viola jurisprudência consolidada da Corte.

5.

A sentença de primeiro grau desconsidera as impugnações do Banco Bradesco ao laudo pericial e seus esclarecimentos, mesmo tendo reconhecido anteriormente que tais impugnações seriam analisadas na sentença, o que configura violação ao princípio da cooperação e cerceamento do direito de defesa.

6.

O prazo para manifestação sobre laudo pericial é de natureza dilatória, podendo ser ampliado por requerimento justificado. A desconsideração das razões apresentadas pela parte após esse prazo, sem decisão fundamentada, afronta os arts. 6º e 437, §2º, do CPC.

7.

O acórdão anterior, ao não reconhecer essas omissões e manter a sentença que ignorou impugnações relevantes ao laudo, incorreu em
error in procedendo
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A sentença que desconsidera impugnações tempestivas ou justificadas ao laudo pericial, sem análise fundamentada, viola o princípio da cooperação e configura cerceamento de defesa, sendo nula por
error in procedendo
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, arts. 6º, 437, § 2º, 489, §1º, e 1.022, II; CC, art. 940; Lei 11.101/2005 (Lei de Falências), arts. 59 e 61, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.610.954/PA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 10.06.2017; STJ, CC 112.716/GO, Rel. p/ Acórdão Min. Nancy Andrighi, DJe 20.05.2011; STJ, AgRg no AREsp 326.689/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 19.04.2017; STJ, AgInt no AREsp 2.325.197/MA, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, DJe 02.10.2024; TJ-DF, Apelação Cível nº 0726327-68.2020.8.07.0001, Rel. Des. Leonardo Bessa, j. 09.08.2023.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
BANCO BRADESCO S.A.
, com fundamento no art. 535 do CPC/1973 (atualmente art. 1.022 do CPC/2015), apontando omissões, contradições e ausência de fundamentação no acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação.

O arresto recorrido foi publicado com a seguinte ementa:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO REVISIONAL DE LIBERAÇÃO DE GARANTIA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E TUTELA ANTECIPADA (Proc. Nº: 0048163-97.2012 .814.0301). Constatei na sentença que o laudo pericial, esclareceu que os aditamentos realizados não foram suficientes para justificar todas as incorporações, mas tão somente de valores descritos no laudo que não justificam todos os valores indevidamente cobrado que foram ilegalmente incorporado nos extratos. Assim agiu corretamente o Juízo a quo, em aplicar o art . 940 do CCB, determinando a compensação de valores, pois foram cobrados valores indevidos ou ilegais do apelado, fundamentando ainda que o STJ já pacificou entendimento de possibilidade. Quanto aos danos morais, constatei que o valor arbitrado levou em consideração o dissabor e todos os danos causados pela apelante, assim com a própria instabilidade criada sobre a Ação de Recuperação judicial, que tem com propósito manter a atividade empresaria viva, trazendo benefícios sociais como geração de renda e emprego, mas recuperar o nome abalado. Quanto aos honorários advocatícios do presente caso, representam o justo valor, pois são proporcionais ao trabalho desenvolvido durante a marcha processual, devendo assim ser mantidos. Apelo CONHECIDO E IMPROVIDO para manter a sentença guerreada .? DECISÃO UNÂNIME”.
(TJ-PA - Apelação Cível: 00481639720128140301 9999144033, Relatora: MARDNEIDE TRINDADE MERABET, Data de Julgamento: 09/03/2015, 1ª Câmara Cível Isolada).

Alega, em síntese, que o v. acórdão deixou de se manifestar sobre diversos pontos essenciais à solução da controvérsia, especialmente quanto à
(i)
impossibilidade de revisão judicial do contrato por tratar-se de título executivo judicial resultante de plano de recuperação judicial homologado;
(ii)
ilegalidade da baixa das hipotecas antes do trânsito em julgado, à luz da legislação específica (Lei 10.931/04 e art. 259 da LRP);
(iii)
inconsistências e vícios no laudo pericial acolhido como fundamento da condenação, notadamente erros materiais, falta de consideração das impugnações do Embargante e contradições internas;
(iv)
ausência de demonstração de má-fé ou erro essencial para justificar repetição em dobro (art. 940 do CC);
(v)
ausência de comprovação de dano moral, em especial por se tratar de pessoa jurídica e não ter havido abalo a sua honra objetiva; e
(vi)
desproporcionalidade do valor fixado a título de indenização e honorários advocatícios.

O Embargante sustenta que a ausência de enfrentamento das referidas matérias configura omissão relevante e ofensa ao dever constitucional e legal de fundamentação das decisões (art. 93, IX, da CF e art. 489, §1º, do CPC), o que também inviabiliza o acesso às instâncias extraordinárias, à luz da Súmula 98 do STJ.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para que sejam supridas as omissões apontadas, com a devida integração do julgado, e, subsidiariamente, o prequestionamento dos dispositivos legais invocados, a fim de viabilizar eventual recurso aos Tribunais Superiores.

A Embargada, Luna Empreendimentos Ltda., em suas contrarrazões aos embargos de declaração opostos pelo Banco Bradesco S.A., sustenta que não há omissão, contradição ou obscuridade no v. acórdão, sendo os embargos meramente protelatórios e utilizados indevidamente com a finalidade de rediscutir o mérito.

Defende que a decisão foi clara e fundamentada, tendo reconhecido a cobrança indevida de valores vultosos por parte do Banco, conforme demonstrado por perícia técnica, que apontou um indébito de R$ 14.895.218,51, em razão da diferença entre o valor cobrado (R$ 32.183.651,19) e o valor real do débito (R$ 17.288.432,68).

Aponta que houve má-fé do Embargante, que insistiu na cobrança de valores não devidos, mesmo após diversas notificações, laudos periciais e decisões judiciais.

Tempestivo, os embargos de declaração foram rejeitados pela 1ª Câmara Cível Isolada na sessão de julgamento do dia 14 de setembro de 2015, tendo sido publicado com a seguinte ementa:

“EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. CORRETA ANÁLISE DE PROVAS. LAUDO PERICIAL . PROVA DE COBRANÇA INDEVIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REVERSÃO DO JULGADO CONTRA AS PROVAS DOS AUTOS. MANUTENÇÃO DO JULGADO. ACOLHIMENTO EM PARTE DOS EMBARGOS PARA SANEAMENTO E ESCLARECIMENTO DE PONTO ESPECÍFICO ACERCA DA BAIXA DE HIPOTECA INDEVIDA . PEDIDO DE BAIXA DE GRAVAME IMPROVIDO. MANUTENAÇÃO DO JULGADO. PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO UNÂNIME”.
(TJ-PA - Apelação Cível: 00481639720128140301 9999151530, Relatora: Marneide Trindade Pereira Merabet, Data de Julgamento: 14/09/2015, 1ª Câmara Cível Isolada).

Nesta senda, a embargante interpôs Recurso Especial (PJe Id nº 4.400.439 – p. 02/30 e 4.400.441 – p. 01/12), que após ser contrarrazoado (PJe Id nº 4.400.455 – p. 02/28), foi admitido pelo então Vice-Presidente deste e. tribunal de Justiça Desembargador Ricardo Ferreira Nunes (PJe Id nº 4400457 – p. 02/06).

Em ato unipessoal o eminente Ministro Marco Aurélio Bellize deu
“provimento ao recurso especial para anular o acórdão proferido no julgamento dos embargos declaratórios”.
Determinou, ainda,
“o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que aprecie novamente a petição de embargos declaratórios e decida a lide como entender de direito”
(PJe Id nº 4.400.458 – p. 11/17).

Após rejeição de embargos de declaração opostos contra decisão do eminente ministro, o ato do Tribunal Superior transitou em julgado no dia 03 de abril de 2017 (certidão – PJe Id nº 4.400.815 – p. 01).

É o relatório.

VOTO

Da leitura dos autos identifica-se que o c. Superior Tribunal de Justiça reconheceu que:

“... os acórdãos proferidos (na apelação e na apreciação dos aclaratórios) limitam-se a firmar a validade do laudo pericial, a correção da aplicação do art. 940 do CC, a ocorrência de danos morais, a adequação do montante estipulado pelo Juiz a título de honorários advocatícios e a liberação das hipotecas em favor dos clientes.
No ponto, observa-se que em nenhum momento foi analisada a alegação de impossibilidade de revisão do contrato objeto da lide.

Isso porque ele teria feito parte de plano de recuperação judicial devidamente homologado pelo Juízo de falência. Dessa forma, o título executivo extrajudicial teria ensejado novação legal, não podendo ser debatido posteriormente à homologação.

Essa omissão é relevante, pois realmente, a partir da aprovação tempestiva do plano de recuperação judicial, não se pode desconsiderar sua existência, validade e eficácia. Ela implica novação dos créditos anteriores ao pedido, obrigando "o devedor e todos os credores a ele sujeitos" (art. 59 da Lei de Falências - LF). "O descumprimento de qualquer obrigação contida no plano implica a convolação da recuperação em falência (art. 61, §1º, LF)" (CC 112.716/GO, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Rel. p/ Acórdão Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 09/02/2011, DJe 20/05/2011).

Igualmente importante a tese de omissão acerca da suposta violação ao art. 940 do Código Civil. Segundo o recorrente, o Tribunal e o Magistrado de piso deixaram de apreciar os requisitos exigidos em lei, erro ou má-fé para embasar a condenação na repetição de indébito. Os autos apenas aplicam a parte final do referido dispositivo, sem especificar de que maneira houve má-fé da instituição bancária. Entretanto, essa atuação das instâncias ordinárias diverge da jurisprudência deste Tribunal Superior.
Com efeito, o STJ entende que:

........................................................................................................

Logo, mister que haja debate específico no Tribunal de origem a respeito da má-fé do recorrente para que se possa aplicar a parte final do dispositivo. Em todos os momentos, nos autos, em que houve a aplicação do art. 940 do CC, apenas se reconheceu a necessidade de restituição. Entretanto, nada se falou sobre má-fé ou erro malicioso, o que justifica o reconhecimento da omissão pelas instâncias ordinárias.

Nesse diapasão, as demais razões suscitadas neste recurso especial são decorrências dessas questões. São elas: eventual erro do laudo pericial, os danos morais, sua extensão ou o montante fixado a título de reparação, bem como o quantum estabelecido como honorários advocatícios.

É sabido que a omissão relevante enseja o provimento do recurso, pois ocasiona violação ao art. 535 do CPC/1973.

(...)”.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos Embargos
.

De início, é imperioso destacar o que já é de conhecimento geral, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada. Isto significa que seu cabimento é restrito às hipóteses tipificadas pela lei.

Os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando se apontar a existência de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são, por isso, espécie de recurso de fundamentação vinculada.

Cabe ao embargante, nas suas razões, alegar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. A simples alegação já é suficiente para que os embargos sejam conhecidos. Se efetivamente houve ou não a omissão, a obscuridade, a contradição ou o erro material, passando a questão a ser de mérito recursal, sendo hipótese de acolhimento ou de rejeição.

A legislação processual, por sua vez, é clara ao definir quando são cabíveis embargos de declaração:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º“.

Na hipótese, em que pese os pontos já declarados pelo c. Superior Tribunal de Justiça, como omissos:
1)
alegação de impossibilidade de revisão do contrato objeto da lide;
2)
suposta violação ao art. 940 do Código Civil, entendo, do minucioso exame dos autos, entendo que a sentença originariamente recorrida padece de
error in procedendo
, tendo em vista o não enfrentamento, pelo Juízo
a quo
, do eventual erro do laudo pericial que deu base ao ato impugnado.

Explico melhor.

Por oportuno, importa consignar – acerca das alegadas inconsistências do laudo pericial –, que a parte embargante deixou transcorrer,
in albis
, o prazo de 10 (dez) dias para se manifestar sobre o laudo pericial, uma vez que a publicação do ato ordinatório (PJe Id nº 4.396.176 – p. 01) ocorreu em 08/04/2013 e a manifestação (PJe Id nº 4.396.177 – p. 02/07)

só foi protocolizada em 24/04/2013, razão pela qual o Juízo
a quo,
recebeu
“os quesitos suplementares da Ré na forma de pedido de esclarecimentos com caráter elucidativo, devendo o Sr. Perito se manifestar sobre estes por escrito no prazo de 5 (cinco) dias, sem que isso signifique novo prazo para quesitos suplementares ou novas diligências, por já ter ocorrido a consumação e entrega da perícia, na forma do art. 425 do CPC”.

A referida decisão foi publicada no Diário de Justiça do dia 13 de maio de 2013 (PJe Id nº 4.396.196 – p. 03).

Após a apresentação dos esclarecimentos (PJe Id nº 4396201 – p. 02/19), foi publicado, no dia 20/05/2013, novo ato ordinatório (PJe Id nº 4.396.202 – p. 01), intimando as partes para se manifestarem no prazo comum de 05 (cinco) dias, sobre os esclarecimentos do laudo pericial juntado aos autos.

Em manifestação protocolizada 02 (dois) dias após o encerramento do prazo, o Banco embargante, pleiteou, após ponderações sobre os esclarecimentos:
“i) sejam indeferidos os honorários complementares requeridos pela Expert; e ii) seja desconsiderada a prova técnica realizada, diante de todos os vícios demonstrados pelo Banco e não sanados, ou sequer esclarecidos, de forma que seja nomeado novo perito profissional que possa bem cumprir o encargo e revelar a verdade”
(PJe Id nº 4396217 – p. 04), o que foi indeferido pelo Juízo, nos seguintes termos:

“(...)

Indefiro também o pedido de nova perícia por considerar que os quesitos foram suficientemente esclarecidos pela Sra. Perita, na forma do art. 437 do CPC. A discordância quanto ao conteúdo da perícia não justifica a necessidade de realização de uma nova perícia, sendo fatos à serem analisados por ocasião da sentença”
(PJe Id nº 4396218 – p. 01/03)
.

Contra referida decisão foi interposto agravo de instrumento (Processo Libra nº 0048163-97.2012.8.14.0301 – Documento: 2013.04154078-48), o qual, para além de não ter sido recebido com efeito suspensivo, foi declarado prejudicado, em razão da perda superveniente do objeto, ante a prolação da sentença.

No caso, ao prolatar a sentença recorrida, o Juízo
a quo
, a despeito de relatar o inconformismo da embargante com o laudo pericial e seu esclarecimento –
“O Réu impugnou o Laudo Pericial e requereu a intimação da perita para responder quesitos no prazo de 5(cinco) dias; (...) As fl 1654 o Réu apresentou manifestação sobre os esclarecimentos da Perícia” –
,

ignorou as impugnações, quando da fundamentação do ato recorrido, limitando-se a reproduzir e utilizar como razão de decidir os laudos questionados:

“Daí porque entende este juízo que se trata de matéria de prova puramente pericial, nada mais. Improvável a oitiva de partes e testemunhas para averiguação de índices contratuais ou análise documental, porque tal informação decorre unicamente da análise do contrato, dos comprovantes existentes nos autos e da perícia.

Sendo assim, analisemos as provas cabíveis e existentes.

São fatos incontroversos os contratos e pagamentos realizados. Sendo fatos controvertidos os fixados em sede de despacho saneador, cujo laudo pericial respondeu os quesitos e pontos controvertidos limitados. Vejamos :

Conforme LAUDO PERICIAL (fls 1123, Vol IV) em reposta aos pontos controvertidos foi possível comprovar que, o Réu capitalizou mensalmente os juros não pagos e não comprovou todas as incorporações de aditivos, bem como que o real valor do débito é de R$ 17.288.432,68 (dezessete milhões, duzentos e oitenta e oito mil, quatrocentos e trinta e dois reais e sessenta e oito centavos), sendo que o Réu cobra o valor de R$ 32.183.651,19 (trinta e dois milhões, cento e oitenta e três mil, seiscentos e cinquenta e um reais e dezenove centavos). Prosseguindo, as fls 1124, a Perita relata ainda que o valor do VMD e o valor da avaliação dos imóveis dados em garantia excedem os valores devidos, tanto os cobrados pelo Banco quanto os recalculados na perícia.

Conforme laudo e respectivo esclarecimento os aditamentos realizados não foram suficientes para justificar todas as incorporações, mas tão somente de valores descritos no laudo que não justificam todos os valores indevidamente cobrados que foram ilegalmente incorporados nos extratos”.

Aludido proceder contrária, até mesmo, a parte final da decisão proferida no dia 10 de junho de 2013, no qual, como já visto, o Juízo
a quo
, ponderou que:
“[a] discordância quanto ao conteúdo da perícia não justifica a necessidade de realização de uma nova perícia,
sendo fatos à serem analisados por ocasião da sentença
”
(destaquei)
.

Como se sabe, o prazo de manifestação quanto ao laudo pericial não é peremptório, mas dilatório, admite ampliação por requerimento justificado.

Na hipótese, apesar da possível intempestividade das manifestações quanto aos cálculos da perita, desconsiderou as razões apresentadas, o que fere o princípio da cooperação e configura cerceamento do direito de defesa.

Ilustrativamente, registre-se julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. MANIFESTAÇÃO SOBRE LAUDO PERICIAL. AMPLIAÇÃO E RENOVAÇÃO DO PRAZO. NATUREZA DILATÓRIA. POSSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA DE FATO. NÃO INCIDÊNCIA. 1. Recurso interposto na vigência do Código de Processo Civil anterior, sujeito aos requisitos de admissibilidade nele previstos, conforme Enunciado. Administrativo 2/2016 desta Corte.
2. O prazo para falar sobre o laudo pericial não é peremptório, mas dilatório, podendo, em face das circunstâncias de fato descritas no acórdão recorrido, ser ampliado, em atenção a requerimento da parte formulado no curso do prazo.
3. Agravo interno a que se nega provimento
. ( AgRg no AREsp n. 326.689/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 6/4/2017, DJe de 19/4/2017.)

De mais a mais, o prazo para a insurgência recursal se inicia da decisão que homologa os cálculos, e não do despacho que intima a parte para se manifestar acerca do laudo pericial contábil apresentado, dado que este ato judicial não é recorrível, pois destituído de conteúdo decisório (AgInt no AREsp n. 2.325.197/MA, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 24/9/2024, DJe de 2/10/2024).

No caso não houve nem mesmo a homologação dos cálculos.

Assim, a sentença deve ser cassada para que se considere e analise as manifestações do banco quanto ao laudo pericial (PJe Id nº 4.396.174 – p. 23/27 e 4.396.175 – p. 01/08) e aos seus esclarecimentos (PJe Id nº 4.396.201 – p. 02/19).

Nesse sentido:

“APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS . MANIFESTAÇÃO SOBRE LAUDO PERICIAL. PRAZO DILATÓRIO. IMPUGNAÇÃO APRESENTADA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA . OFENSA AO PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1 . O Código de Processo Civil - CPC estabelece no art. 437, § 2º, que "poderá o juiz, a requerimento da parte, dilatar o prazo para manifestação sobre a prova documental produzida, levando em consideração a quantidade e a complexidade da documentação". 2. Na busca pela efetividade processual, prevê, em seu art . 6º, o princípio da cooperação. O dispositivo estabelece que ‘todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva’. Compete ao juiz adotar as medidas disponíveis e necessárias na busca da tutela jurisdicional específica, adequada, célere, justa e efetiva. 3 . A sentença padece de error in procedendo. O prazo de manifestação quanto ao laudo pericial não é peremptório, mas dilatório, admite ampliação por requerimento justificado. 4. Na hipótese, apesar do requerimento tempestivo de dilação do prazo, o juízo não apreciou imediatamente o pedido e, posteriormente, mesmo já apresentada a manifestação quanto aos cálculos do perito, desconsiderou as razões apresentadas, o que fere o princípio da cooperação e configura cerceamento do direito de defesa . 5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada”.
(TJ-DF 07263276820208070001 1743564, Relator.: LEONARDO ROSCOE BESSA, Data de Julgamento: 09/08/2023, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 01/09/2023).

Por todo o exposto,
conheço e acolho dos embargos de declaração
– na linha do que restou decidido pelo c. Superior Tribunal de Justiça nos autos do Resp. nº 1.610.954 – PA (2016/0171235-2) –, para, suprimindo omissão de questão sobre a qual devia este e. Tribunal ter se pronunciado, na forma disciplinada pelo inciso II do art. 1.022 do CPC,
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo Banco Bradesco S.A., cassando-se a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA e determinando o retorno dos autos ao Juízo
a quo
, para que se manifeste sobre as impugnações e decida pela homologação ou não do laudo e seus esclarecimentos antes da prolação de nova sentença.

É como voto.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 17/09/2025